Tribunal: STF
Processo: RE 1438519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 5) e recurso extraordinário com agravo interposto pelo Prefeito do Município de Suzano (eDOC 18), ambos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 4):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Suzano. Art. 4º da Lei nº 4.391/10. Transposição de regime celetista em estatutário. Servidores aprovados em concurso público. Vício ausente. Ausente afronta à exigência constitucional da prévia aprovação em concurso público. Precedentes do STF e deste C. Órgão Especial. Inconstitucionalidade inocorrente. 



    Arts. 1º, 2º, 12, “caput” e a expressão “o silêncio do interessado importará na migração automática ao novo regime previdenciário” contida no parágrafo único, da Lei nº 4.948/16. Servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT da CF. Descabida a alteração de regime pretendida. Violação ao princípio do concurso público para o acesso de cargos de provimento efetivo. Afronta aos arts. 111, 115, inciso II, 124 e 127 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.



    Inconstitucionalidade verificada. 



    Efeitos ex tunc, observada a não repetição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores temporários. 



    Ação parcialmente procedente.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário sem a realização de concurso público para aquele cargo efetivo determinado. 



    Alega que ainda que os empregados celetistas tenham sido admitidos através da aprovação em concurso público, esse não era destinado para os cargos públicos que passariam a ocupar e, por tal razão, não poderiam adquirir direitos inerentes ao regime estatutário, sob pena de indiferenciação entre os regimes. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7).



    Já no apelo extremo interposto pelo Prefeito do Município de Suzano, que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, 18, 29, 30, I, 37 e 39, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 19, do ADCT. 



    Alega-se, por sua vez, que ao reconhecer a parcial inconstitucionalidade do diploma municipal o acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.636 e no ARE 1.333.206.  



    Sustenta-se que a lei declarada inconstitucional está em acordo com o art. 19, do ADCT, devendo ser garantido aos servidores municipais a possibilidade de transposição de regime aos servidores estabilizados por força da referida norma.



    Em caso de não acolhimento da tese meritória, pugna pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, bem como pela concessão de efeito suspensivo ao extraordinário.



    A Presidência do Tribunal local negou seguimento ao extraordinário do Prefeito Municipal em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 3, pp. 11-14):



    “Destarte, o dispositivo aqui analisado, refere-se, expressamente, aos servidores contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas que ingressaram no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público (“Art. 4º. Na mesma data estabelecida pelo art. 2º desta Lei, todos os integrantes do Quadro Funcional da Prefeitura Municipal de Suzano e da Câmara Municipal de Suzano que, mediante aprovação em concurso público, tenham vínculo laboral firmado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, na forma prevista pela Lei Municipal nº 2460, de 09 de julho de 1990, ficam automaticamente transferidos para o regime jurídico estatutário, devendo as reversões contratuais e demais medidas adequadas serem providenciadas pelos órgãos competentes” destaquei e grifei). 



    Diante desse cenário, impõe-se seguir orientação superior para, quanto aos servidores aprovados em concurso público, viabilizar a transmutação do regime celetista para estatutário, sem reconhecer, portanto, afronta a preceito constitucional.



    Importante ressaltar a inocorrência de atribuição indevida de estabilidade, máxime quando a transposição de regime expressamente se destinou a servidores previamente aprovados em concurso público. 



    Tratando-se, assim, de servidores previamente aprovados em concurso público, ausente laivo de inconstitucionalidade. 



    (...)



    Mesma sorte, todavia, não socorre aos arts. 1º, 2º, 12, “caput” e à expressão “... o silêncio do interessado importará na migração automática ao novo regime previdenciário” contida no seu parágrafo único, da Lei nº 4.948, de 22.02.16. Ora, o art. 19 do ADCT da CF/88 conferiu estabilidade contra dispensa imotivada aos servidores não concursados que tinham 5 anos de serviço antes da sua promulgação. 



    No entanto, a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal distinguiu “... a estabilidade conferida por aquela disposição transitória e a efetividade advinda da aprovação em concurso de provas e títulos, resultando que os enquadrados naquela situação de estabilidade devem ser regidos pela CLT quanto as normas de trabalho e submetidos ao regime geral de previdência (INSS).” (grifei ADIn nº 2097846-22.2019.8.26.0000 v.u. j. de 31.07.19 Rel. Des. JACOB VALENTE).



    (...)



    Não há que se confundir, portanto, os servidores regidos pela CLT, mas previamente aprovados em concurso público, com aqueles estáveis por força do art. 19 do ADCT da CF/88.



    Há, pois, vício de inconstitucionalidade material a afrontar o art. 115, II, da Constituição Estadual. 



    Por fim, é imprescindível esclarecer que a inconstitucionalidade ora decretada produz efeitos ex tunc, fulminando as normas inconstitucionais desde o seu nascedouro. 



    Ressalva-se, no entanto, a não repetição das parcelas a maior eventualmente recebidas de boa-fé pelos beneficiários da transformação do cargo até a data deste julgamento, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.”



    No tocante ao objeto do recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de transposição de regime, em obediência ao art. 39 do texto constitucional, desde que respeitado o imperativo do concurso público, conforme assentado na ADI 3636, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2021, assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc .”



    In casu, a transformação dos empregos em cargos públicos se deu mediante lei e obedeceu o princípio do concurso público e se dá em consonância com a sistemática constitucional do serviço público, a qual inclui a adoção de um regime único.



    Corroborando com este entendimento, cito, a respeito do referido assunto: RE 1.396.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.09.2022 e RE 1.346.262, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.03.2022, os quais tratam de controvérsia semelhante à presente nestes autos. 



    Visto que a tranposição de regime limitou-se aos empregados aprovados em concurso público, não vislumbro vício na norma impugnada.



    O mesmo ocorre com a controvérsia trazida nas razões recursais do Prefeito Municipal. 



    O acórdão recorrido, no ponto, está de acordo com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, e, tampouco, ao regime estatutário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”(RE 1.375.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 01.08.2022). 



    “Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido. (RE 1.381.137-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 29.08.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1069876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.11.2017).



    Logo, a norma impugnada na origem assemelha-se às que este Tribunal reconheceu inconstitucionais, na medida em que teria autorizado a transposição de regime, direito reservado apenas aos servidores efetivos.



    Por fim, no que diz respeito à revisão dos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de Lei local proferida pelo Tribunal de origem, como pretende o ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte, o que é vedado nesta via extraordinária nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Representação de inconstitucionalidade. Leis nºs 11.764/03, 11.878/04 e 12.162/04 do Município de Campinas. Recurso extraordinário interposto por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação direta. Controle concentrado. Ausência de legitimidade para recorrer. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. Inteligência do art. 7º da Lei federal nº 9.868/99. 2. O reexame da existência dos requisitos para a modulação dos efeitos, no caso, não prescinde de uma reinterpretação dos fatos e das provas constantes do processo, o que, como se sabe, é de insuscetível ocorrência na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 836807-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem”. (ARE 1130563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019) 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente